Tribunal: TCU
Processo: 016.152/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1807/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão militar emitido pelo Comando do Exército; Considerando o pedido de devolução de prazo para apresentação de recurso junto ao TCU, formulado pela Sra. Darci Alves Cavaliere de Medeiros (peça 14); Considerando que as determinações constantes do Acórdão 13407/2023-TCU-Primeira Câmara , com os respectivos prazos de cumprimento, foram expedidas para o Comando do Exército; Considerando que o Tribunal de Contas da União não estabeleceu, portanto, prazo a ser cumprido pela solicitante, mas sim para o Comando do Exército, por meio do subitem 1.7.1 do mencionado Acórdão; Considerando que é responsabilidade das partes interessadas e de seus advogados conhecerem e observarem as regras e os prazos processuais estabelecidos no âmbito desta Corte; Considerando a proposta da Seproc, à peça 15, pelo indeferimento do pedido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em indeferir a solicitação de devolução de prazo formulada pela interessada Darci Alves Cavaliere de Medeiros, de acordo com o parecer emitido pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 016.152/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Darci Alves Cavalieri de Medeiros (XXX.190.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Luiz Otavio Cavalcante Nascimento (184521/OAB-RJ), representando Darci Alves Cavalieri de Medeiros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.